Tribunal: TJSP
Processo: 1524974-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Conduta dos guardas municipais que guardou juridicidade à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Penal. 2. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 3. Sanção que não comporta alteração. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524974-61.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
BATISTA VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524974-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.725
2
Apelação Criminal no 1524974-61.2019.8.26.0228
Apelante: MARCOS BATISTA VIANA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.725.
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa.
1. Conduta dos guardas municipais que guardou juridicidade
à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Penal. 2.
Quadro
probatório
suficiente
para
evidenciar
a
responsabilidade penal do acusado. 3. Sanção que não
comporta alteração. Apelo desprovido.
1. A sentença (fls. 165/173), cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para condenar MARCOS BATISTA VIANA às
penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700
dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso
nos artigos 33 “caput”, da Lei no 11.343/06.
Apelou a defesa (fls. 185/188), buscando a
absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, forte na ilicitude da prova,
porquanto os guardas municipais atuaram fora de suas atribuições.
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 207/212).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Diga-se, à partida, que, diferentemente do
acenado no apelo, descabido falar-se, na espécie, em prova ilícita, mercê da
conduta dos guardas municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524974-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.725
3
Embora o texto da Constituição Federal que prevê a
possibIlidade da constituição da guarda municipal explicite que sua função
consiste na proteção dos bens, serviços e instalações do Município (artigo
144, par. 8o), isto não significa que seus integrantes não ostentem a condição
de agentes da autoridade, até porque o dispositivo acha-se inserido e aqui há
que se atentar para a interpretação sistemática, que sobreleva a puramente
gramatical no capítulo da segurança pública. Daí porque, como assentou o
Superior Tribunal de Justiça, os guardas municipais estão “legitimados,
dentro do princípio da auto-defesa da sociedade, a fazer cessar eventual
prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito,
como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301, do
Código de Processo Penal”. E “se a lei autoriza a prisão em flagrante,
evidentemente que faculta também a apreensão de coisas, objeto do
crime” (RHC no 7.916, rel. Min. Fernando Gonçalves).
Conferir, ainda, pela juridicidade da prisão em
flagrante por guarda municipal: STJ, HC no 129.932, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima.
No mesmo sentido, “não há que se falar em
ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita,
porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram
informados da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se
pode fazê-lo qualquer do povo” (RHC no 20.714, rel. Min. Hamilton
Carvalhido).
Dentro deste contexto, tal como adiante se
explicitará, os guardas municipais, ao abordarem o acusado, tinham fundada
suspeita de que trazia consigo bem cuja posse constituía infração penal ou se
tratava de instrumento utilizado para a prática de crime. Tanto que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524974-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.725
4
redundou na prisão em flagrante do réu.
Assim, a conduta dos agentes públicos guardou
juridicidade, à luz da Constituição Federal (capítulo III, artigo 144) e do
Código de Processo Penal (artigos 301 e 302).
4. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante
pelo crime de tráfico de drogas.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos com as considerações que
se seguem.
Em suma, segundo a denúncia, o acusado trazia
consigo e transportava, para fins de entrega e consumo a terceiros, 16 porções
de maconha (com peso líquido de 132 gramas), 51 porções de cocaína (com
peso líquido de 41,8 gramas) e 9 porções de “crack”(com peso líquido de 1,1
gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, além da quantia de R$ 165,00.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 6/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e
laudo pericial (fls. 71/74), o qual revelou que as substâncias apreendidas eram
maconha e cocaína (também na forma de “crack”).
Por sua vez, certa a autoria.
Em
depoimentos
apresentados
no
curso
da
persecução penal, os guardas municipais Clei Neres Costa e Kleber Franca de
Oliveira (fls. 2/3 e mídia digital) confirmam, na essência, a imputação.
Segundo
se
depreende
dos
relatos,
prestam
cotidianamente auxílio à chamada “Operação Redenção”, que visa dar apoio
aos agentes de limpeza e lavagem das praças e ruas que compõem o
perímetro da “cracolândia”, na região central da cidade. Narraram que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524974-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.725
5
durante a operação, usuários de drogas que se concentram pelo local são
deslocados para assim permitir a ação da limpeza urbana, sendo que, após a
limpeza, ocorre um novo fluxo de usuários e traficantes. Acresceram ser de
costume traficantes se utilizarem de caixotes para expor as drogas que são ali
pesadas e comercializadas aos usuários. No dia dos fatos, em razão do
deslocamento dos usuários, visualizaram o acusado na posse de uma sacola
plástica: ao perceber a presença da guarda, ele apresentou nervosismo.
Resolveram averiguar. No interior da sacola que carregava, havia drogas,
uma balança digital, além de R$ 165,00, em dinheiro (cédulas trocadas e
moedas).
A circunstância de serem guardas municipais não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento dos guardas municipais, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o seu poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente público somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
Nada há nos autos a sugerir que os guardas
municipais mentiram. Não se entrevê motivo para que fossem acusar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524974-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.725
6
falsamente o réu.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, guardando,
ainda, consonância, com as narrativas apresentadas perante a autoridade
policial, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas
divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas,
devendo ser debitas ao fator tempo, associado à grande quantidade de
ocorrências atendidas pelos policiais civis. O que também explica serem as
narrativas em juízo menos detalhadas que aquelas colhidas quando da
confecção do auto de prisão em flagrante, dada sua relação de imediatidade
com os fatos.
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar o acusado.
Outrossim, o apelante, silente perante a autoridade
policial (fls. 4), em juízo (mídia digital), repeliu a acusação. Negou
genericamente a posse das drogas, da balança digital e da quantia em
dinheiro. Alegou, ainda, que teria sido agredido pelos agentes públicos.
Mas sua versão não vinga. Pouco verossímil à luz
das regras de experiência comum, acha-se, de resto, isolada nos autos.
Sobrelevam, na espécie, enquanto dados a avalizar a
acusação, os depoimentos dos guardas municipais, secundados pela
apreensão das drogas e demais objetos.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade e a diversidade das substâncias
entorpecentes (16 porções de maconha, com peso líquido de 132 gramas, 51
porções de cocaína, com peso líquido de 41,8 gramas e 9 porções de “crack”,
com peso líquido de 1,1 gramas); (b) a quantia em dinheiro e a balança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524974-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.725
7
digital, que, na falta de explicação, devem ser consideradas como
instrumentos e produtos do tráfico e (c) o teor dos depoimentos dos agentes
públicos constituem fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33
“caput”, da Lei no 11.3343/96.
Nessa ordem de ideias, a condenação era de rigor.
5. Reincidente em crime doloso e possuidor de maus
antecedentes, o apelante não pode se beneficiar da causa de redução de pena
prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, na linha da expressa dicção
legal benefício (STF, HC no 110.438, rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, HC no
363.761, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 360.082, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
6. A reprimenda não comporta reparo, porquanto
estabelecido dentro de um quadro de razoabilidade.
A pena-base foi estabelecida em 6 anos de reclusão
e pagamento de 600 dias-multa.
Trata-se de um “quantum” não desmedido a ser ter
em conta: (i) a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas (atente-se
para o elevado potencial nocivo da cocaína e do “crack” para a saúde
pública), circunstâncias que incrementam o grau de reprovabilidade da
conduta e autorizam uma pena mais severa, na dicção do artigo 42, da Lei no
11.343/06 (STF, HC no 132.600, rel. Min. Dias Toffoli; HC no 96.655, rel.
Min. Cármen Lucia; HC no 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski;
STJ, HC no 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; Hc no 235.524, rel. Min. Jorge
Mussi; HC no 223.447, rel. Min. Laurita Vaz, HC no 179.086, rel. Min.
Gilson Dipp, entre outros); (ii) os maus antecedentes do acusado (certidão
de fls. 114/117; crimes de furto; autos de números 0052235-
91.2000.8.26.0050 e 0055297-46.2017.8.26.0050).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524974-61.2019.8.26.0228 -Voto no 13.725
8
Na segunda fase, também acertada a elevação em
1/6, em razão da reincidência (certidão de fls. 114/117; crime de furto; autos
de no 0106857-27.2017.8.26.0050), chegando-se a 7 anos de reclusão, mais
pagamento de 700 dias-multa.
Registre-se que, ostentando o réu mais de uma
condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na primeira
fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na segunda
fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se divise, neste
proceder, “bis in idem” (STJ, HC no 161.653, rel. Min. Sebastião Reis
Junior; HC no 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 255.259, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura).
Reprimenda que não sofreu alteração na terceira
fase, diante da ausência de causas de aumento e diminuição da pena.
A quantidade, a diversidade e a natureza das
drogas, bem como a reincidência e os maus antecedentes, constituem
circunstâncias concretas a traduzir um acentuado desvalor da conduta,
impondo o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o
que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator